Tribunal: TJMT
Processo: 1009600-16.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009600-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), FERNANDA RODRIGUES LOPES DE JESUS - CPF: 036.920.931-10 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), MIRIA DA SILVA SANTOS - CPF: 063.730.841-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
2
.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA

–
3
.

EXISTÊNCIA DE FILHO
MENOR
– IMPOSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE NÃO PREENCHE
OS
REQUISITOS DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DO FILHO –
CRIANÇA NA GUARDA DO PAI COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE –
4.
A
LEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE QUE SOFRE DE DEPRESSÃO –
REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-
19

–

RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – DESCABIMENTO – NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE ESTÁ RECEBENDO
TRATAMENTO
MÉDICO ADEQUADO
NA UNIDADE PRISIONAL –
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO
–
5
.
PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A prisão cautelar da paciente revela-se necessária para
a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado por
ela,
consubstanciada
na quantidade de alucinógenos apreendidos
ficando demonstrada a presença d
os requisi
tos autorizadores da prisão preventiva
preconizados no art. 312do Código de Processo Penal.

A
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

(Enunciado
Orientativo
n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do T
ribunal de
J
ustiça do Estado de
M
ato Grosso
).

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâ
ncias do delito
, em tese, perpetrado pel
a
paciente

revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

3
.
A substituição da pr
isão preventiva pela domiciliar
somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os
requisitos subjetivo
e
objetivo previstos no art. 318
do Código de Processo Penal. No entanto, na espécie, fica
n
do comprovado que
o filho da paciente
está com o pai que postulou judicialmente a sua guarda,
inexiste razão para ela ser colocada em prisão domiciliar,
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese
versanda
.
(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000,Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
Publ
.noDJE 23/04/2021)
.

4.
Édescabidaatesedeilegalidadedacustódiacautelardapacienteemrazãode sofrer de depressão e em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus,
porquanto não ficou demonstrado de modo indene de dúvidas que ela pertença a grupo de risco, nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, mormente quando ficar evidenciado que a paciente vem recebendo o atendimento médico adequado na unidade prisional em que se encontra.

5
.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
(Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR
-TJMT
)

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustre
s
membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pelo
s
advogado
s

Thelma Aparecida Garcia Guimarães e
Antônio Silveira Guimarães Júnior em favor de
Fernanda Rodrigues Lopes de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-
MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, acusada da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Colhe-se destes autos que a paciente foi presa
em flagrante no dia 21
de
abril
de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.
1009201-75.2021.8.11.0003
, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia
,
juntamente com a
coacusada

Miria
da Silva Santos
em razão da sup
osta prática do crime
de tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
, capitulado no
s

art
s
. 33,
caput
,
e 35,
caput
,
da Lei n.
11
.343/06, que posteriormente deu origem a Ação Penal n. 1009800-14.2021.8.11.0003, por ter sido flagrada em sua residência com “
uma grande quantidade de sustância análoga à maconha, em 16 (dezesseis) tabletes e dois pedaços grandes. Conforme consta no laudo preliminar de nº 200.2.04.2021.004514-01, foram apreendidas vinte porções de substâncias análogas à maconha, pesando 17.532gr (dezessete mil quinhentos e trinta e duas gramas)”
,
cuja audiência de instrução e julgamento se encontra designada para às 13h do dia 30 de agosto de 2021.
Destaque no original

Alegam, os impetrantes,
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para converter a prisão em flagrante em preventiva; e que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustentam, além disso, que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é
primária,
tem
bons antecedentes, é
mãe de uma criança
de cinco
anos de idade,
tem
problemas de saúde por sofrer de depressão, tendo inclusive permanecido internada em hospital psiquiátrico após tentativa de suicídio, tem residência fixa no distrito da culpa, sendo,
suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Argumentam, ademais, que a autoridade acoimada de coatora
ignorou provas da imprescindibilidade da paciente para os cuidados do filho, deixando de substituir a medida por prisão domiciliar, nos termos disposto
s
no art
.
318-A do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a
revogação do decreto preventivo
,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, ou, subsidiariamente, a
substituição da
prisão preventiva por domiciliar ou outra medida cautelar diversa da prisão.

O pedido de urgência foi
inicialmente postergado pelo relator originário
,
Desembargador Rui Ramos Ribeiro, reputou necessário requisitar informações à autoridade apontada como coatora (ID 90087988).

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 90860465, no qual fez uma minuciosa explanação acerca das circunstâncias que levaram à prisão da paciente
,
noticiando que
ela
não é responsável pelos cuidados do menor e que tomou medidas cabíveis com relação a integridade física e psicológica da acusada
.

Na sequência, a liminar foi indeferida

pelo Desembargador Pedro Sakamoto, em substituição legal,
por intermédio das razões encontradiças no ID
91333493
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
91748965
,
opinou pela denegação da ordem, deixando seu posicionamento ementado da seguinte forma:

Sumário
: Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Pretendida a revogação, ao argumento de ausência dos requisitos para segregação cautelar – Impossibilidade – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública – Gravidade concreta do delito – Requer ainda, substituição por prisão domiciliar, ante possuir um filho menor de 12 anos de idade, bem como possui problemas de saúde psicológico – Impossibilidade – Ausência de preenchimento de requisitos legais – Inexistência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos – Não restou suficientemente comprovada a imprescindibilidade do tratamento externo – Entendimento do STF e do STJ – Suscitada também condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem
.

Este processo veio-me concluso em substituição ao relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que se encontra afastado para tratamento de saúde.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo

em pauta
para
julgamento
.

V O T O R E L A T O R

No

que tange
à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como
à
propalada
inexistência dos requisitos autor
izadores da custódia cautelar
, impõe-se ressaltar que essa tese não tem consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemen
to autorizador da decretação
da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
delito que foi atribuído à acusada
, consubstanciada na grande quantidade de alucinógenos apreendidos
, consistente em
20 (vinte) porções de maconha, pesando

17.532g (dezess
ete mil quinhentos e trinta e doi
s gramas)
.

A propósito, eis parte da decisão reprochada:

[...]
IV - O caso comporta a conversão em prisão preventiva apenas em face das autuadas MIRIA DA SILVA SANTOS e FERNANDA RODRIGUES LOPES DEJESUS.
Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema
ratio
da
ultima

ratio
e, por isso, deve
ter
estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já osegundo,de sua parte, caracteriza - se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Dessume -se dos autos que a Polícia Militar teria recebido uma denúncia de que no endereço da autuada
Miria
havia intensa movimentação de usuários de drogas. O referido local seria ponto de comércio de entorpecentes. Os policiais se deslocaram até o endereço e foram recebidos pela Sra. Salete da Silva Paulo, genitora da suspeita
Miria
, a qual permitiu a entrada em sua residência. Os policiais localizaram, dentro de uma mochila, meio tablete de substância análoga à maconha e uma balança de precisão. A flagrada
Miria
chegou no local, sendo encontrado mais um pedaço grande de substância análoga à maconha, dentro do baú de sua motocicleta. Em seguida, chegaram na residência mais três pessoas, em um veículo Voyage.
Miria
informou que as pessoas que chegaram em sua residência fariam a distribuição de parte do entorpecente.
Miria
narrou que guardava mais entorpecente na casa da autuada Fernanda. Os policiais se deslocaram até a casa de Fernanda e encontraram uma grande quantidade
d e
sustância análoga à maconha, em 16 (dezesseis) tabletes e dois pedaços grandes. Conforme consta no laudo preliminar de nº 200.2.04.2021.004514 -01, foram apreendidas vinte porções de substâncias análogas à maconha, pesando 17 .532gr (dezessete mil quinhentos e trinta e duas gramas).
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado
a s
flagradas
Miria
e Fernanda, sobretudo diante da quantidade de porções de drogas apreendidas, o que leva
o Juízo a exarar decreto preventivo
.

(...)

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica -se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo -se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela
derivada ’

5.Assim
, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida desegregamentocautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige -se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo
alguma s
hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 6. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva 7, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. V – Posto isso, com esteio nos
arts
. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso8,por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
DECRETA
-SE A PRISÃO PREVENTIVA DE MIRIA DA SILVA SANTOS e FERNANDA RODRIGUES LOPES DEJESUS
, qualificadas nos autos
[...].
Destaques no original

Em7
de maio de 2021 foi indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar da paciente,
com base
nos seguintes fundamentos (ID89387971):

“I – Cuida -se de procedimento especial da lei antidrogas instaurado em desfavor de
FERNANDA RODRIGUES LOPES DE JESUS e MIRIA DA SILVA SANTOS
, pela suposta prática da infração penal descrita no o art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

[...]

IV –
Incabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em favor
da s
acusada s FERNANDA RODRIGUES LOPES DE JESUS e MIRIA DA SILVA SANTOS
.

Em que pese não se tratar de crime praticado mediante violência e grave ameaça, conforme preceitua o HC 143.641/STF, não restou devidamente demonstrado que as denunciadas são indispensáveis para o sustento e criação de seus filhos.

Muito pelo contrário.

As hipóteses de prisão domiciliar previstas no CPP
não são obrigatórias
, em outras palavras, se algumas delas estiverem presentes, não estará o Juízo concede-las sem analisar outras circunstâncias, como esclarece Renato Brasileiro:

(...)
presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar
. O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos par que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar. Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum
libertatis
que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado (...)" (Manual de Direito Processual Penal. Salvador:
Juspodivm
, 2020, p. 1125)

Esta é a posição também de Eugênio
Pacelli
e Douglas Fischer (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 645 -646) e de Norberto Avena (Processo Penal. 7ª ed., São Paulo: Método, p. 487) para quem é necessário analisar as circunstâncias do caso concreto para saber se a prisão domiciliar será suficiente.

Aliás, especificamente quanto a questão, Renato Brasileiro de Lima argumenta que:

“Trata-se de situação excepcional, tanto que o próprio legislador
refere-se
à imprescindibilidade do agente para os cuidados especiais. Assim, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis por esse cuidado especial, não há necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar (...)Na verdade, se considerarmos que o próprio Marco Civil da Primeira Infância introduziu diversas mudanças no CPP, tornando obrigatória a colheita de informações da (o) investigada (o) quanto à existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos (CPP, art. 6º, inciso X, art. 185, § 10, art. 304, § 4º, todos com redação determinada pelo art. 41 da Lei nº 13.257/16), fica evidente que, para fins de concessão do benefício da prisão domiciliar cautelar sob comento, incumbe à interessada comprovar que não há nenhuma outra pessoa que possa cuidar do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Logo, se houver familiares (v.g., avó, tia, pai) em liberdade que possam ficar responsáveis por esse filho, não há por que se determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
(...) (Manual de Direito Processual Penal. Salvador:
Juspodivm
, 2020, p. 1126 e 1228).

Dessume -se dos autos que a Polícia Militar teria recebido uma denúncia de que no endereço da denunciada
Miria
havia intensa movimentação de usuários de drogas.

O referido local seria ponto de comércio de entorpecentes.

Os policiais se deslocaram até o endereço e foram recebidos pela Sra. Salete da Silva Paulo, genitora da suspeita
Miria
, a qual permitiu a entrada em sua residência.

Os policiais localizaram, dentro de uma mochila, meio tablete de substância análoga à maconha e uma balança de precisão.

A acusada
Miria
chegou no local, sendo encontrado mais um pedaço grande de substância análoga à maconha, dentro do baú de sua motocicleta.

Em seguida, chegaram na residência mais três pessoas, em um veículo Voyage.

Miria
informou que as pessoas que chegaram em sua residência fariam a distribuição de parte do entorpecente.

Miria
narrou que guardava mais entorpecente na casa da denunciada Fernanda.

Os policiais se deslocaram até a casa de Fernanda e encontraram uma grande quantidade de sustância análoga à maconha, em 16 (dezesseis) tabletes e dois pedaços grandes.

Conforme consta no laudo preliminar de nº 200.2.04.2021.004514 -01, foram apreendidas vinte porções de substâncias análogas à maconha, pesando 17.532gr (dezessete mil quinhentos e trinta e duas gramas).

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado as denunciadas
Miria
e Fernanda, sobretudo diante da quantidade de porções de drogas apreendidas, o que levou o Juízo a exarar decreto preventivo.

Foi realizado estudo psicossocial (id. 54943449), onde foi colhida as seguintes informações:

[...]

Autuada 2ª: Fernanda Rodrigues Lopes De Jesus Infantes em questão: Alexsandro Rodrigues de Jesus.

Realizou
-se visita domiciliar ao endereço constante nos autos, onde atualmente reside a mãe da autuada Fernanda, a Sra. Luzia Rodrigues Lopes, com quem se realizou entrevista. A mesma relata que possui 41 anos, ensino fundamental incompleto, é solteira e trabalha há sete anos como serviços gerais na FUNAI, recebendo R$ 1.200 por mês. Além da autuada, a entrevistada relata que possui mais uma filha, Sra.
Raniely
, que reside neste município, no Jardim Primavera. A residência é própria da família da entrevistada e ainda se encontra em processo de inventário, uma vez que pertence a cinco irmãos. A casa foi dividida ao meio, sendo que em um lado reside a entrevistada, e do outro residia a autuada em questão e o filho desta, o
infante
Alex, de cinco anos de idade, matriculado na educação infantil deste município. Sobre o referido infante, a avó relata que entrara em contato com o genitor deste, no dia da detenção da autuada, pedindo-lhe que viesse buscar aquele. Assim, no dia seguinte, o genitor, Sr. Alessandro, profissão enfermeiro, buscara o filho e o levara consigo para o município onde reside atualmente: Gaúcha do Norte -MT. Segundo a entrevistada, a autuada e o genitor já residiram juntos e estão separados há cerca de dois a três anos. A entrevistada descreve ainda que o infante recebia pensão alimentícia do referido pai, no valor de R$ 300. Ainda segundo a entrevistada, a autuada Fernanda possui mais uma filha de outro genitor, a infante Ana Luiza, de oito anos de idade, que reside com o pai, neste município, desde os nove meses de idade. Conforme exposto na visita, a autuada Fernanda trabalhava como babá na casa da tia materna desta, irmã da entrevistada, e levava junto consigo o
infante
Alex. Acerca da saúde da família, a entrevistada relata que a autuada Fernanda ficara internada no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso por um mês, sendo detida oito dias depois da alta. Durante a referida internação, o infante ia com a entrevistada ao trabalho. A entrevistada expõe que o principal psicodiagnóstico da autuada era de automutilação, que ocorre há cerca de dois anos, explicando também que há dois meses atrás, a autuada viera a revelar à entrevistada que ela e a irmã sofriam abuso sexual em sua infância, perpetrados pelo vizinho da família. Ou seja, nota -se que em dois meses a família passara por um acúmulo de sofrimentos psíquicos: a revelação dos abusos ocorridos na infância da autuada e de sua irmã, a internação psiquiátrica da autuada Fernanda e a detenção da mesma, com consequente remoção do infante da casa. Extraiu -se que tanto a autuada Fernanda como sua mãe Luzia, ora entrevistada, já passara, por tratamento psicológicos e psiquiátricos, no Centro Especializado de Reabilitação
Nilmo
Júnior e na Policlínica Central. Por fim, a entrevistada Luzia expõe estar sentindo muita falta do neto e completa dizendo que a filha Fernanda, ora autuada, é uma “boa mãe”. Expõe ainda que a detenção da filha foi de extrema surpresa para a família.

Ao final, o laudo concluiu:

[...]

Autuada 2ª: Fernanda Rodrigues Lopes de Jesus

Conforme descrito na entrevista, observa -se que após a detenção da autuada Fernanda, o infante em questão está ficando com seu genitor, no município de Gaúcha do Norte/MT. Observou-se durante a entrevista que a avó materna demonstrou indícios de lucidez, sendo colaborativa e interagindo de maneira adequada com a entrevista.

O laudo apresentado atesta que o filho da acusada
Fernanda Rodrigues Lopes de Jesus
está residindo com o genitor, desde a sua prisão, na cidade de Ga
úcha
do Norte/MT.

Ressalta-se ainda que é de conhecimento do Juízo que o Sr. Alessandro Aparecido Rodrigues da Silva, pai do filho da denunciada Fernanda, ingressou perante o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca, com ação revisional de guarda e pensão alimentícia, onde foi concedida a guarda provisória do menor Alexandro Rodrigues de Jesus, no dia 23/04/2021
.

Observa-se que a denunciada Fernanda Rodrigues não é responsável pelos cuidados do menor, tendo em vista que houve alteração fática e judicial da guarda do menor Alexsandro
.

O ofício apresentado pela Associação Espírita Beneficente Paulo de Tarso (id. 54562669) apenas declara que a denunciada Fernanda esteve internada, em razão de tentativa de autoextermínio, entre 15/03/2021 até 14/04/2021, deixando a internação por ter apresentado melhoras no seu quatro psicopatológico.

Além disso, não há informações contemporâneas nos autos de que o quadro psicológico de Fernanda tenha agravado e que a privação de sua liberdade tenha prejudicado o seu estado psicológico.

[...]

Assim, resta
inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
, eis que não comprovada à imprescindibilidade das denunciadas
FERNANDA RODRIGUES LOPES DE JESUS e MIRIA DA SILVA SANTOS
para o sustento de
seu s
filhos.

Posto isso, o Juízo indefere o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, formulado por
FERNANDA RODRIGUES LOPES DE JESUS e MIRIA DA SILVA SANTOS
.

Visando assegurar a integridade física e psicológica da pessoa presa, oficie-se a Cadeia Pública Feminina para que promova todo o tratamento de saúde necessário para o tratamento de Fernanda Rodrigues Lopes de Jesus, devendo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas informar o atual quadro clínico da denunciada
.

[...]

Destaques no original

Das
decis
ões

acima

reproduzida
s
,
dos documentos juntados nesta ação constitucional
, d
os andamentos no
PJe
d
o
AuPrFl

1009201-75.2021.8.11.0003 e da Ação Penal n.

1009800-14.2021.8.11.0003
,
constata-se
q
ue a autoridade acoima
da de coatora decretou a custódia cautelar
da paciente p
ara garantia da ordem pública
tendo em vista a gravidade concreta da conduta
,
em tese
,
perpetrada
por ela
que foi flagrada
em sua residência com vultosa quantidade de maconha consistente em mais de 17kg (dezessete quilogramas).

Destaque-se, por oportuno, que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(
E
nunciado
Orientativo
n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse co
ntexto, não há como dizer que a
decis
ão invectivada está
desfundamentada, tampouco que
não
estariam ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo
da p
a
ciente
, porquanto ficou demonstrada

a gravidade concreta do crime
, em tese,
perpetrado
por ela
, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública
.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE
DE COCAÍNA. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2.
Na hipótese, a prisão preventiva está justificada na necessidade de acautelamento da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consubstanciada no transporte de aproximadamente 8kg (oito quilogramas) de cocaína entre Estados da Federação. Tais circunstâncias denotam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para interromper a atividade delitiva
.

3. Ordem denegada.

(
STJ,
HC 656.509/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
30/06/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (1.184,30 G DE MACONHA). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agravante e a gravidade do delito, consubstanciada pela quantidade de droga apreendida 1.184,30 g de maconha , o que demonstra risco ao meio social
. Ressalta-se, ainda, que o fato de o agravante ter sido absolvido da condenação anterior por tráfico de drogas, conforme se depreende da folha de antecedentes criminais, às fls. 105/108 dos autos, permanecem hígidos os motivos ensejadores da preventiva, haja vista que está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (
AgRg
no HC 550.382/R0, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
13/3/2020).

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

6. Inadmissível a análise da alegada ausência de contemporaneidade, tendo em vista que a referida irresignação não foi submetida ao exame do Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do writ originário, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC 633.112/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021,
DJe
08/06/2021)
.
Destacamos

Sendo assim,
não há qualquer dúvida que o prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade d
a
paciente, evidenciada na quantidade
d
e alucinógenos apreendidos
.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que, como foi demonstrado linhas
volvidas, a prisão provisória da
paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública.

O
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. No caso, a necessidade da prisão foi demonstrada pela quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na posse do recorrente - 48 porções de maconha pesando 60g e 392 pinos de cocaína com peso total de 359,18g -, bem como pela fuga da abordagem policial, sendo necessária
a
sua perseguição para evitar que se evadisse para uma mata próxima.

3. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

4
. Do mesmo modo, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
.

5. A tese de necessidade de prevenção de contaminação por
coronavirus
não foi previamente submetida ao crivo da Corte a quo, inviabilizando o exame da matéria diretamente por este Tribunal, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância.

6. Recurso desprovido.

(STJ, RHC 139.897/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
04/02/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.

2.
Diante
da gravidade concreta do delito e
do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.

3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no RHC 127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

No que diz respeito ao fato de a paciente ter um filho com
cinco anos de idade
,
é forçoso reconhecer que essa
particularidade não lhe dá salvo conduto para a prática de crimes
,
isso
sem contar que ela não se encontra nas hipóteses excepcionais de
substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318
,
III e
V
I
,
do Código de Processo Penal,
eis
que, conforme constou na decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva por domiciliar e nas informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, a paciente não é a responsável, tampouco imprescindível para
os cuidados
da criança
, eis que além de ela
está
sendo acusada de ter perpetrado o crime dentro da própria residência em que vivia com o
menor
, “o
laudo apresentado atesta que o filho da acusada
Fernanda Rodrigues Lopes de Jesus
está residindo com o genitor, desde a sua prisão, na cidade de Gaúcha do Norte/MT
”
.

Se isso não bastasse,
“Alessandro Aparecido Rodrigues da Silva, pai do filho da denunciada
Fernanda
, ingressou perante o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca, com ação revisional de guarda e pensão alimentícia, onde foi concedida a guarda provisória do menor Alexandro Rodrigues de Jesus, no dia 23/04/2021
”,
tudo isso
conjugado com o fato de ter sido comprovada a necessidade de, no momento, ser mantida a
prisão preventiva da paciente pa
ra a garantia da ordem pública.

A propósito, ainda que a paciente
tenha
filhos menores de 12 anos, no que diz respeito à temática, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – PRISÃO CAUTELAR –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– SENTENÇA PROFERIDA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO DEFENSIVO –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA
– INFANTES RESIDIAM COM A TIA-AVÓ ANTES MESMO DA PRISÃO DA GENITORA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NO RISCO DE REITERAÇÃO
– REGISTRO DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP
.

Paciente que obteve o benefício da liberdade provisória e voltou a se envolver em fatos delituosos.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.
(TJMT, N.U 1004048-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA
– SEGREGADA RESIDE COM OS FILHOS NA RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – PRECEDENTES DO STJ -
PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE
– 2. CONSTRIÇÃO CAUTELAR IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGADA QUE RESPONDE A OUTRO INQUÉRITO POLICIAL E ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 06 DA TCCR – 3. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – INCABÍVEL EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Conquanto conste da prova pré-constituída documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos, para
além de não ter sido demonstrado inequivocamente que os cuidados da increpada são imprescindíveis às crianças
, ao que tudo indica, o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com sua prole, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem;
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional
, tal como aparentemente se busca na hipótese
versanda
.

2. Mostra-se legítima a custódia cautelar imposta à paciente, visto que idoneamente fundamentado o édito segregatício e devidamente evidenciado o periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de evitar a recalcitrância delitiva da paciente que, além de responder a outro inquérito policial, estava em gozo de liberdade provisória quando presa pelo narcotráfico ora em análise, a indicar a imprescindibilidade de sua prisão para salvaguardar a toda a coletividade.

3. A teor do que preconiza o art. 286, §6º do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo; mormente no caso em apreço, em que identificada a periculosidade social da increpada e o risco evidente de que, acaso colocada em liberdade, encontre os mesmos estímulos para se envolver com a criminalidade.

4. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.

5. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.
(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 23/04/2021).
Destacamos

De igual modo, também não prospera a pretensão dos impetrantes
visando a
revogação da prisão preventiva da paciente por conta do estado de saúde por ela sofrer de depressão e já ter tentado contra a sua própria vida
;
cumprindo deixar assentado
, ademais,
que, quanto
essa particularidade
a autoridade judiciária de primeiro grau adotou todas as providências necessárias para que
ela
seja devidamente assistida por profissional da saúde dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, conforme se infere dos informes encontradiços no ID 90860465
.

Ness
as

circunstâncias
, ainda que conste a informação prestada pela
Associação Espírita Beneficente Paulo de Tarso
de
que a paciente
e
steve internada, em razão de tentat
iva de autoextermínio, entre 15
de março de
2021
a
14
de abril de
2021, deixando a internação por ter apresentado melhoras
no seu quatro psicopatológico
; bem como
que haja notícia
s
de que ela tenha sido retirada da cela no dia 2 de junho de 2021 por conta de supostamente ter ingerido os medicamentos que estavam em seu poder, receitado pela psiquiatra Lana G. Araújo, a diretora da CPFPROND, Silvana dos Santos Leite Lopes, ressaltou que “a
recuperanda
veio até a enfermaria andando e foi avaliado pela médica da unidade a Dra. Cassiane
Lugli

D”Agnol
, sendo encaminhado pela médica para a Unidade de Pronto Atendimento por medida de precaução, ficando lá até o dia seguinte para avaliação de um psiquiatra o que ocorreu na manhã do dia seguinte. Recebeu alta hospitalar e retornou para a
un
idade
prisional
com prescrição de nova avaliação psiquiátrica
. Segue recebendo suas medicações sob supervisão diária.”

Além disso, deve
consignado também, que com relação a alegada ilegalidade da prisão em virtude da situação emergencial de saúde pública e do risco de contaminação por
covid-19
, colhe-se destes autos, que se trata de pedido genérico, e, conforme já dito, o atendimento médico que a paciente precisa está sendo fornecido na unidade prisional em, que ela se encontra, de modo que não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta, em tese, justificada para a garantia da ordem pública.

A respeito da temática debatida no parágrafo anterior, eis a jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. RISCO SANITÁRIO IMPOSTO PELA PANDEMIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO GRUPO DE RISCO OU AUSÊNCIA DE ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO EM EVENTUAL NECESSIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas apreendidas (1.524 g de maconha), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (Precedentes).

III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar
, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV - A via do habeas corpus é inadequada para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, as penas e os regimes a serem aplicados.

V -
A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não estabelece a revogação ou substituição da prisão como direito absoluto, automático e inarredável do preso
. Ao revés, contém apenas recomendação aos órgãos do Poder Judiciário para que, de forma casuística, reavaliem a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.

VI - Segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus- COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais,
HIV, e coinfecções"
.

VII - No caso,
o paciente não comprovou enquadramento no grupo de risco à doença causada pelo Sars-CoV-2 ou falta de estrutura do sistema prisional para atendimento médico em eventual necessidade
. Conclusão em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via.

VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 619.092/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
07/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro,
não obstante o
impetrante tenha alegado que a
paciente
tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é forçoso reconhecer

que
tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da
sua
liberdade
. Aliás, não foi por outra razão que
este Tribunal de Justiça,
editou o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
vazado nos seguintes termos
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Fernanda Rodrigues Lopes de Jesus

e, por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021